Tribunal: STF
Processo: ARE 1379486
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 204) opostos em 08.06.2022 em face de decisão (eDOC 203) na qual determinei, em relação à questão de fundo, a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil (Tema 733) da sistemática da repercussão geral. 



    Já no que se refere aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009 (Tema 810) da repercussão geral, conclui que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte. 



    Nas razões recursais alega-se que a decisão embargada encontra-se obscura, sob os seguintes argumentos (eDOC 204, p. 1):



    “II – DA OBSCURIDADE 



    Compulsando-se a r. decisão embargada, verifica-se que, em relação ao tema de fundo enquadra-se na tese fixada no Tema 733 da sistemática da repercussão geral. 



    Já a questão atinente à correção monetária relaciona-se ao Tema 810, também da sistemática da repercussão geral. 



    De fato, compulsando-se os autos, verifica-se que a Eg. Corte de origem proferiu decisão em absoluta sintonia com os temas acima referidos. 



    Tal circunstância atrairia a incidência da regra estatuída no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, in verbis: 



    (...) 



    Veja Vossa Excelência que, tanto o artigo 1.036 do CPC, quanto o artigo 328 do RISTF versam sobre a seleção de casos representativos da controvérsia, o que não se coaduna com o caso em debate, em que o debate, em relação a todas as matérias impugnadas no recurso, guarda pertinência com temas já submetidos ao rito da repercussão geral e já julgados sob esse mesmo rito”. 



    Por fim, requer-se “sejam os presentes declaratórios conhecidos e providos, a fim de que seja sanada a obscuridade decorrente da aplicação ao caso dos artigos 1.036 do CPC e 328 do RISTF quanto ao tema de fundo da lide”. (eDOC 204, p. 2).



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do Plenário desta Corte tem se orientado no sentido de ser incabível recurso contra ato que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido, confiram-se: AI-AgR 778.643, Rel. Min. Cezar Peluso (Presidente), Plenário, DJe 07.12.2011, AI-AgR 775.139, Rel. Min. Cezar Peluso (Presidente), Plenário, DJe 19.12.2011 e MS-AgR 28.982, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 15.10.2010.



    Ademais, na hipótese de o STF já ter decidido o mérito da questão do recurso-paradigma, os demais recursos com idêntica matéria deverão ser analisados pelo Tribunal de origem, sob pena de se inutilizar o próprio instituto da repercussão geral. 



    Por oportuno, extraio os seguintes trechos do voto condutor do acórdão proferido no RE 1.041.965-AgR-ED, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.06.2018:



    “Reitero aplicáveis, pois, os artigos de 1.036 a 1.040 do CPC/2015 e 328 do RISTF, consoante os quais preconizada a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos de instrumento aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para submissão ao instituto da repercussão geral, independentemente de o mérito do precedente paradigmático já ter sido apreciado por esta Suprema Corte. A robustecer essa compreensão, colaciono, inter plures: ARE 943438-ED-ED, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 29.3.2017, ARE 907941-AgR-ED, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 30.3.2017, ARE 594266-AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 26.5.2017, RE 603185-AGR-ED-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 06.3.2017. 



    Ex positis, acolho os embargos declaratórios para, concedendo-lhes efeitos modificativos, anular o acórdão embargado e determinar a devolução dos autos à Corte de origem, para os fins previstos nos artigos de 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil de 2015”. (grifos nossos) 



    Registro que o art. 328 do RISTF autoriza a devolução dos recursos extraordinário e dos agravos aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem, os quais são os órgãos competentes para a aplicação da referida sistemática. Nesse sentido: 



    “(...) Revela-se inviável submeter ao Supremo Tribunal Federal, mediante reclamação (que se qualifica como instrumento processualmente inadequado), o reexame de decisão proferida por órgão judiciário “a quo” que aplica a sistemática da repercussão geral, inocorrendo, em tal hipótese, situação configuradora de descumprimento de julgado da Corte Suprema ou de usurpação de sua competência, pois a aplicação do instituto da repercussão geral inclui-se na esfera de atribuições do Presidente (ou do Vice-Presidente) do próprio Tribunal ou órgão judiciário recorrido, cuja decisão – embora não comporte, em referido contexto, o emprego da via reclamatória – admite impugnação, no entanto, por meio de agravo interno (CPC, art. 1.030, § 2º). Precedentes” (Rcl 32.485-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 03.06.2020). 



    Assim, não há obscuridade na decisão embargada que, ao determinar a devolução dos autos à origem, apenas cumpriu os procedimentos relacionados à sistemática da repercussão geral, previstos no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e 328, parágrafo único, do Regimental Interno do STF. 



    Ante o exposto, não conheço do recurso, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 04 de agosto de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator